Tribunal: TJPA
Processo: 0807054-57.2024.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807054-57.2024.8.14.0040

RECORRENTE: CICERO MENEZES DE MORAES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL.

FATO:
Recorrente pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tendo em vista que alvejou com disparos de arma de fogo a vítima, tão logo a encontrou em um bar.

Tese Defensiva:
Preliminarmente, nulidade do processo por violação ao juízo das garantias e direito de recorrer em liberdade. Quanto ao mérito, impronúncia em razão da ocorrência da excludente de culpabilidade da legítima defesa; exclusão das qualificadoras e juntada de antecedentes criminais da vítima.

Questão em análise:
Verificação da possibilidade de atuação do Juízo das Garantias no caso concreto; Adequação da via recursal para análise do pedido de liberdade; A presença de prova para pronúncia; A possibilidade de reconhecimento da legítima defesa de plano; A possibilidade de exclusão das qualificadoras e a possibilidade de juntada de antecedentes da vítima.

Razão de decidir:

– Inexistência de nulidade, uma vez que os atos processuais ocorreram antes da implementação do juízo das garantias no âmbito estadual;

– Não conhecimento do pedido de liberdade por inadequação da via eleita, sendo o habeas corpus o instrumento próprio;

– Pronúncia mantida, por se tratar de juízo de admissibilidade, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, presentes nos autos, inclusive por confissão do recorrente e depoimentos testemunhais;

– Inviabilidade de absolvição sumária por legítima defesa, ante ausência de prova inequívoca, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri;

– Manutenção das qualificadoras, por não serem manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise;

– Possibilidade de juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima, por configurar elemento relevante à ampla defesa, sob controle do juízo para preservação de sua dignidade.

Teses firmadas:

1.

A ausência de implementação do juízo das garantias à época dos fatos afasta a alegação de nulidade processual.

2.

O pedido de liberdade não é cognoscível em recurso em sentido estrito, devendo ser deduzido por habeas corpus.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo incabível exame aprofundado do mérito.

4.

A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova cabal, inexistente quando subsistem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos.

5.

As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6.

É admissível a juntada de antecedentes

Dispositivos legais:
Arts. 23, 25 e 121, §2º, do Código Penal; arts. 3º-A, 413, 415, 581 e 474-A do Código de Processo Penal; art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
STF, HC 194162/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 17/02/2021, DJe 09/04/2021; STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15/05/2023, DJe 22/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1961760/GO, j. 26/04/2022; STJ, AgRg no REsp 1812226/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020; STJ, AgRg no REsp 1937506/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22/02/2022, DJe 03/03/2022; STJ, AgRg no REsp 1969326/SP, j. 28/06/2022; TJPR, HC 0031608-58.2024.8.16.0000, Rel. Des. Lidia Maejima, 1ª Câmara Criminal, j. 11/05/2024; TJGO, HC 5272975-79.2023, Rel. Des. Ivo Favaro.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
- Apenas para determinar a juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima, mantendo-se, no mais, a decisão de pronúncia.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de abril de dois mil e vinte e seis a oito de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 08 de maio de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
CÍCERO MENEZES DE MORAES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro – homicídio qualificado.

De acordo com a denúncia, em ID 28858539, em 19 de abril de 2024, por volta das 20hs30min, no Bar do Matias, localizado à rua 10, bairro União, cidade de Parauapebas, o ora recorrente desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Juracy Lopes Rodrigues, causando seu óbito.

Conforme o relato ministerial, a vítima estava no interior do estabelecimento comercial acima referido quando foi surpreendida pelo recorrente que, da porta do bar, atirou contra sua pessoa, empreendendo fuga em seguida.

Que o recorrente foi reconhecido por imagens das câmeras de segurança do local, de onde se pode observá-lo conduzindo uma motocicleta, tendo testemunhas afirmado que ele chegou sozinho e, após identificação do veículo, a polícia pode constatar que este está registrado em nome do ora recorrente que, de acordo com depoimento prestado por testemunhas e familiares da vítima, vinha a ameaçando em razão de uma briga.

Relatou que perante a autoridade policial o recorrente confessou ter se desentendido com a vítima após aposta em jogo de sinuca, afirmando que Juracy debochou dele e o agrediu com dois tapas; que estava armado e sacou sua arma e mandou que ele saísse do local e que passados dois meses o encontrou em um bar, tendo ele tentado lhe ferir com um punhal e que no dia dos fatos, 19/04/2024, encontrou a vítima bebendo sozinho em um bar e a executou.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Em decisão de ID 28858542, recebida a denúncia.

Em ID 28858557, resposta à acusação.

Em ID 28858580, 28858593 e 28858616, Termo de Audiência, Mídia em ID 28858594/05 e 28858619/20.

Em ID 28858590, Laudo nº: 2024.03.000555-BAL, constatando que a arma apreendida apresenta potencialidade lesiva e que os cartuchos estavam aptos ao uso.

Em ID 28858591, Laudo nº: 2024.03.000788-BAL, constatando que os projéteis retirados do corpo da vítima foram disparados pela arma encontrada com o recorrente.

Em ID 28858621, alegações finais da defesa suscitando, preliminarmente, nulidade processual por violação ao Juízo das Garantias e, quanto ao mérito, a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 415, IV, do CPP e art. 23, II, do CP, e que lhe seja concedido o direito de responder ao feito em liberdade.

Em ID 28858624, Sentença de Pronúncia, nos termos da denúncia.

Em suas razões ao Recurso em Sentido Estrito, ID 28858634, requereu a defesa, em sede de preliminar, que se reconheça a nulidade do feito a partir da decisão que recebeu a denúncia por violação ao princípio do Juízo das Garantias e posterior remessa dos autos a outra Vara Criminal.

Quanto ao mérito, pugna pela absolvição do recorrente, com fulcro no art. 415, IV, do CPP e art. 23 e 25, II, do CP, a exclusão das qualificadoras, a juntada da certidão de antecedentes penais da vítima e que lhe seja concedido o direito de responder ao feito em liberdade.

Em contrarrazões, 28858636, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em decisão de ID 28858637, o magistrado singular manteve a decisão.

Em despacho de ID 28898189, foi determinada a remessa dos autos à Desª. Kédima Lyra, tendo em vista sua prevenção para atuar no feito, tendo ela o recebido e posteriormente se declarado suspeita para aturar, ID 29781081, encaminhando os autos à redistribuição.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 33548657, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
CÍCERO MENEZES DE MORAES
,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro – homicídio qualificado.

O recurso deve ser parcialmente conhecido uma vez que atende, em parte, os pressupostos e condições de admissibilidade.

PRELIMINAR
– Nulidade Processual

Requer a defesa, em sede de preliminar, que se reconheça a nulidade do feito a partir da decisão que recebeu a denúncia, por violação ao princípio do Juízo das Garantias uma vez que a magistrada condutora da instrução processual atuou na fase investigativa, violando o que previsto no art. 3º-A, da Lei 13.964/2019.

O juiz das garantias é responsável por acompanhar a fase de investigação, audiências de custódia e decisões de medidas cautelares, garantindo a imparcialidade do juiz que posteriormente julgará o processo, razão pela qual, nos termos da legislação em vigor, é vedado ao juiz que atua na fase de investigação atuar na instrução, como bem sustenta o impetrante.

Ocorre que no Estado do Pará a implantação das Varas do Juiz das Garantias se deu em agosto de 2025, por meio da Resolução nº 09/2025 do TJPA, que definiu a criação de unidades especializadas para atuar no controle da legalidade das prisões e investigações, com as primeiras varas instaladas na Região Metropolitana de Belém e no interior.

O presente feito é de abril de 2024, sendo a denúncia recebida em 26/07/2024, portanto, em data anterior a instalação das Varas do Juiz das Garantias, não havendo qualquer nulidade nos atos processuais, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Do Direito de Recorrer em liberdade –
Em sua primeira tese de mérito, requer o apelante que lhe seja concedido o direito de responder ao feito em liberdade, pedido que, adianto, não conheço, posto que
esta não é a via adequada a tal pleito, devendo ser manejado, para este fim, o recurso em
habeas corpus
, via adequada a se demandar sobre direito de locomoção, entendimento este já pacificado pela 1ª Turma de Direito Penal, como se comprova da ementa colacionada a seguir, em voto de minha relatoria, veja-se:

PROCESSO Nº 0003593-36.2020.814.0401. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, §3º, ÚLTIMA PARTE DO CPB).

PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental dos acusados. (...) (9225697, 9225697, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, publicado em 2022-05-04).

Assim, por ter o Recurso em Sentido Estrito rol taxativo, nos termos do art. 581 do CPP, não estando a questão atinente ao direito de liberdade entre eles, e por ser o

habeas corpus
o instrumento hábil, apto e mais célere para analisar discussão acerca do direito fundamental do apelante,
não conheço deste ponto do recurso
.

Da Absolvição e Legítima Defesa
- Almeja o recorrente reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido, afirmando ter agido em legítima própria uma vez que a vítima já tinha o agredido e o ameaçava constantemente, já tendo, inclusive, tentado furá-lo com um punhal, como relataram as testemunhas ouvidas em Juízo e que disparou contra a vítima tão somente por ter medo de morrer.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há fundamentação apta e suficiente a manter a decisão proferida pelo magistrado singular, pois do que consta nos autos, inclusive da própria confissão do recorrente, se denota que ele foi o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima
, se evadindo em seguida.

Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas testemunhas, mídia com depoimentos nos autos e que peço vênia para não reproduzir,
onde afirmam que
o recorrente foi o autor dos disparos contra a vítima e que o crime se deu em razão de desavenças pretéritas havida entre as partes, portanto, de fácil constatação que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em provas de materialidade e indícios de autoria

bem como no exame de corpo de delito e de balística que comprovaram que a morte da vítima se deu por ferimento causado por disparos de arma de fogo e que estes foram feitos pela arma do recorrente, havendo nos autos elementos suficientes a o apontar como autor da conduta.

Quanto à alegação de que o recorrente deve ser absolvido em razão da excludente de culpabilidade da legítima defesa, tenho que a este também não há que ser dado provimento.

Há nos autos elementos suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, devendo ficar a cargo do Juízo natural do feito a análise acerca das circunstâncias em que ocorreram os fatos, pois,
primo ictu oculi
, não se observa a presença da excludente de culpabilidade da legítima defesa, restando claro apenas que o recorrente atirou na vítima.

É certo, como alega o impetrante, que a vítima já havia atentado contra o recorrente e que este já havia sido agredido com tapas na face pela vítima, tendo o apelante afirmado que chegou no bar onde a vítima estava e viu quando ela teria tentado se levantar da cadeira

e que acreditando que ela iria para cima de si nela atirou, contudo, não há relato de qualquer das testemunhas ouvidas em Juízo afirmando ter a vítima partido para cima do recorrente ou de que ela portava uma arma de fogo, mas, ao contrário do alegado, o recorrente era quem possuía uma arma e em um dos encontros com a vítima fora quem sacou uma arma de fogo e fez com que a vítima saísse do local onde se encontrava.

Assim, ainda que a vítima já tivesse agredido o recorrente e que este temesse pela própria vida, não há relato nos autos de que estava sofrendo alguma agressão ou prestes a sofrer no momento dos disparos, não restando comprovado, de forma cabal e indene de dúvidas, as circunstâncias em que o fato se deu, restando como única certeza

o evento morte da vítima
Juracy Lopes Rodrigues
em decorrência de tiros contra ela desferidos pelo ora recorrente, não se observando, portanto,
primo ictu oculi
, a ocorrência da excludente da legítima defesa.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente).

O Professor Nelson Hungria assim define:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, o que não se observa no caso em apreço na medida em que inexiste qualquer prova, ou mesmo relato, de que a vítima estivesse prestes a atirar ou de alguma forma atacar o recorrente que, como se observa dos autos, andava armado. Assim, não se vislumbra o pressuposto subjetivo, ou seja, a reação atual e moderada. Ademais, a legítima defesa demanda proporcionalidade entre os bens jurídicos em conflito, razão pela qual em sendo uma pessoa agredida com tapa, não se mostra razoável e proporcional que reaja a tal agressão com tiros, como no caso dos autos.

Ainda que em um primeiro olhar se tenha a ocorrência de uma agressão injusta por parte da vítima, pois como relatado nos autos esta teria desferido tapas no rosto do recorrente, tal ocorreu em momento pretérito e não no momento em que o recorrente disparou contra ela e não se mostra adequado o meio utilizado na medida em que reagiu o recorrente com

tiros a uma agressão pretérita por meio de tapas, não havendo comprovação de que a vítima portava qualquer arma no momento em que foi alvejada e tampouco que pretendia atacar o ora recorrente que, pelo que consta nos autos, andava armado e atirou na vítima assim que a viu no bar.

Não há, portanto, qualquer prova de que o recorrente tenha agido exclusivamente em legítima defesa, sendo sua versão desprovida de lastro probatório hígido, não prevalecendo, de forma inconteste sua versão de que agira para se livrar de uma ameaça e, havendo dúvida acerca de tal ocorrência, esta há que ser dirimida perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Restando comprovada não só a materialidade do delito como também indícios suficientes de autoria, sendo estes firmes nos depoimentos das testemunhas e também na confissão do apelante – que afirmou ter desferido o disparo contra a vítima e fugido em seguida sem lhe prestar socorro, não há como se promover a impronúncia/absolvição, bem como não há como se falar em legítima defesa, pois esta, como cediço, há que ser uma ação suficiente a rechaçar ameaça iminente a direito próprio ou de outros e o meio há que ser moderado, nos termos do art. 25 do CP.

Veja-se o dispositivo, in verbis:

Legítima defesa

Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente
, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Tem-se, no caso em análise, que o ora recorrente, ainda que estivesse agindo em legítima defesa, não fez uso moderado dos meios necessários pois desferiu tiros na vítima e não procurou lhe prestar socorro, se evadindo do local e a deixando até evoluir a óbito em razão dos ferimentos, não restando configurado, portanto, a alegada legítima defesa, tendo o magistrado
a quo
escorreitamente proferido decisão de pronúncia, pois restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, que deverá se manifestar sobre a ocorrência ou não da alegada legítima defesa.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP
, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que não se afigura nos autos, sendo neste sentido a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Deve, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois de tudo que restou colacionado aos autos não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu em legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, por sua alegada inocência.

Das Qualificadoras
-
No que concerne ao pedido para decote das qualificadoras, tenho que este prospera.

A jurisprudência entende que desavenças anteriores e ameaças da vítima não excluem o
motivo fútil,
pois ainda que tenha ocorrido discussão prévia entre as partes, tal não se mostra capaz descaracterizar sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar a futilidade ou torpeza do motivo no caso concreto, principalmente quando a denúncia descreve, suficientemente, a motivação torpe do delito imputado ao réu, afirmando que o crime foi cometido em razão de desavenças anteriores, oriundas de uma briga em razão de um jogo de sinuca, estando, portanto, a pronúncia fundamentada em provas, não cabendo aos tribunais reverter essa decisão, pois o júri popular é quem decide se a ameaça anterior foi suficiente para descaracterizar a futilidade, que só poderá ser excluída em casos de agressões mútuas e imediatas ao crime.

Neste sentido, veja-se o julgado a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO NA CONSECUÇÃO DO DELITO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. DESAVENÇA ANTERIOR ENTRE OUTRO RÉU E A VÍTIMA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas produzidas nos autos, concluído pela ausência de elementos suficientes para submeter o acusado ao veredicto popular, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar tal entendimento, sob pena de infringir o contido na Súmula n. 7 do STJ. 2.
A existência de desavença anterior entre acusado e vítima não autoriza seja a qualificadora de motivo torpe excluída automaticamente da pronúncia, cabendo ao conselho de sentença avaliar, no caso concreto, se o desentendimento constitui motivo suficiente para o afastamento de tal circunstância
. 3. Agravo regimental parcialmente provido para se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1961760 GO 2021/0274868-1, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. DESAVENÇA ANTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA TORPEZA. EXAME PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a preservação da competência do Tribunal do Júri para o exame dos crimes dolosos contra a vida e de todas as circunstâncias que o envolvem, orienta no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos. 2. O Juízo de origem, na pronúncia, apontou indícios mínimos da existência de desavenças prévias geradoras de antipatia entre o Recorrente e a vítima, o que poderia configurar, em tese, uma motivação torpe. 3.
Havendo indícios mínimos de que o crime tenha sido motivado por inimizade prévia, não é possível excluir da apreciação dos jurados o exame da torpeza desta desavença pretérita, competindo ao Conselho de Sentença analisar, de maneira aprofundada, as circunstâncias concretas do desentendimento e exercer o respectivo juízo valorativo para determinar se as razões da inimizade eram abjetas ou não
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1812226 RS 2019/0130985-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

A desproporção entre o ato praticado e o motivo alegado evidencia a incidência da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. O contexto demonstra que o crime foi supostamente praticado por razões desprovidas de qualquer razoabilidade, o que reforça a procedência da qualificadora.

Portanto, não há como ser decotada da pronúncia a qualificadora relativa ao motivo do crime, devendo o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri decidir sobre sua ocorrência ou não, sob pena de usurpação de competência.

Quanto a qualificador relativa ao § 2º, IV, do art. 121, do CP, “
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
,” tem-se que esta restou devidamente configurada, pois conforme o próprio réu afirmou, ele atirou na vítima assim que a viu no bar, não dando qualquer oportunidade de defesa a esta que foi atingida por vários disparos de arma de fogo, falecendo em razão dos ferimentos, restando caracterizado o elemento surpresa, apesar da animosidade havida entre as partes.

Ressalto que o fato de a vítima estar sentada,
per se
, não configura a qualificadora, mas sim a circunstância de o ataque ter sido inesperado, impedindo àquela qualquer reação, razão pela qual há que ser mantida a referida qualificadora, cuja ocorrência deverá ser devidamente analisada pelo Tribunal do Júri, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE.
DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713 .312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ( AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)). 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE
. Como cediço, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes e em flagrante contrariedade com a prova dos autos é que devem ser decotadas. O motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa do ofendido, aparentemente, estão configurados. Provimento ao recurso que se impõe. v.v. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - NECSSIDADE - QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. A qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima ocorre quando o ataque é inesperado, atingindo a vítima de surpresa . Se os fatos ocorreram após uma discussão entre o réu e a vítima, há que se esperar, em contrapartida, uma reação, descaracterizando, portanto, o efeito surpresa. Não demonstrado nos autos que a motivação do delito tenha sido insignificante ou mesquinha, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10086140024794001 MG, Relator.: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data de Publicação: 02/12/2019)

É consabido que o decote das qualificadoras da decisão de pronúncia é cabível/autorizado quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando destituídas de amparo nos elementos de provas dos autos e não sendo este o caso, não há como serem decotadas da sentença de pronúncia na medida em que, nesta fase processual, não se pode afirmar a qualificadora não restou minimamente configurada, como orienta a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri. 3.
A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir
se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021) . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Não há, portanto, como serem decotadas as qualificadoras na medida em que devidamente demonstrada suas ocorrências na denúncia, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que as qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, pois o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem deve apreciar com melhores dados e se manifestar acerca de sua ocorrência ou não - em face da amplitude da acusação e defesa -, que em plenário debaterão suas teses, e os jurados - juízes naturais da causa, avaliarão as circunstâncias em que o crime foi cometido e decidir pela ocorrência ou não das qualificadoras, podendo, a seu critério, desqualificar o crime.

Da Certidão de Antecedentes da Vítima
– No último tópico de seu apelo, pleiteia a defesa que se determine a juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima, afirmando que é pertinente o pleito na medida em ampara as teses defensivas a serem debatidas em plenário.

Tenho por dar provimento ao pleito.

A jurisprudência, em especial do C. STJ, admite a juntada da certidão de antecedentes da vítima quando há relação direta com a dinâmica dos fatos e se presta a ajudar a esclarecer a conduta de ambas as partes, configurando o indeferimento do pleito, em tais casos, cerceamento de defesa.

De acordo com o entendimento do STJ, o histórico criminal da vítima é um elemento de prova documental, sendo crucial para que o Conselho de Sentença analise o contexto fático de forma completa e que tal proceder não configura ofensa à sua dignidade, ressalta, porém, a necessidade de preservação e respeito à dignidade da vítima, nos termos do art. 474-A do CPP.

Direito processual penal. Habeas Corpus. Juntada de antecedentes criminais das vítimas em ação penal. cerceamento de defesa. Possibilidade de juntada dos antecedentes criminais das vítimas. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado contra ato da Vara Criminal da Comarca da Lapa que indeferiu o pedido de juntada dos antecedentes e registros criminais das vítimas em ação penal por homicídio qualificado e lesão corporal, em que o paciente foi denunciado. A defesa sustenta que a juntada dos antecedentes é essencial para a credibilidade da tese defensiva, alegando cerceamento de defesa. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de juntada dos antecedentes e registros criminais das vítimas configura cerceamento de defesa no processo penal . III. Razões de decidir3. O indeferimento da juntada dos antecedentes criminais das vítimas configura cerceamento de defesa, comprometendo o direito do acusado à ampla defesa. 4 . A jurisprudência reconhece a possibilidade de juntada de antecedentes criminais das vítimas, desde que respeitados os direitos humanos e a dignidade da vítima. 5. A decisão fundamenta-se na necessidade de garantir uma defesa plena e eficaz, respeitando os princípios constitucionais e legais.IV . Dispositivo e tese6. Habeas corpus concedido para determinar a juntada dos antecedentes criminais das vítimas.Tese de julgamento: É assegurado ao réu o direito à ampla defesa, incluindo a possibilidade de juntada de antecedentes criminais das vítimas, desde que respeitados os direitos humanos e a dignidade da vítima, conforme os princípios constitucionais e legais aplicáveis._________Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art . 5º, LV; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 129; CPP, arts. 400-A e 474-A.Jurisprudência relevante citada: TJPR, HABEAS CORPUS CRIME, 0031608-58 .2024.8.16.0000, Rel . Desembargadora Lidia Matiko Maejima, 1ª Câmara Criminal, j. 11.05.2024 .Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que a defesa do paciente tem o direito de juntar os antecedentes criminais das vítimas ao processo. A decisão anterior que negou esse pedido foi considerada uma violação do direito de defesa, pois impediu que a defesa apresentasse informações importantes que poderiam ajudar a entender melhor o caso. O tribunal ressaltou que, embora seja importante proteger a dignidade das vítimas, também é fundamental garantir que o acusado tenha uma defesa completa e justa. Portanto, a ordem foi concedida para que os antecedentes das vítimas sejam incluídos nos autos do processo. (TJ-PR 00846355320248160000 Lapa, Relator.: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 14/11/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2024)

EMENTA. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DEFESA. PEDIDO. JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. A juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima não representa ofensa à dignidade dela, pois as partes podem ser punidas por utilização indevida do documento (art . 474-A do CPP), e caberá ao presidente do Júri conduzir os trabalhos e coibir qualquer excesso. Ordem conhecida e concedida, confirmada a liminar. (TJ-GO - HC: 52729757920238090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR IVO FAVARO, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, o indeferimento da juntada dos antecedentes criminais da vítima configura cerceamento de defesa, comprometendo o direito do acusado à ampla defesa, razão pela qual dou provimento a este ponto do pedido.

Ressalto, por fim, que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados uma vez que o réu só deverá deixar de ser pronunciado se presente prova indubitável de que não cometeu o crime ou de que não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como provável autor da conduta criminosa, restando devidamente
comprovada a materialidade do fato e presentes indícios suficientes de autoria e a análise aprofundada das provas, bem como da presença ou não das qualificadoras, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia e ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural
.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho, em parte, a manifestação ministerial e conheço, em parte, do recurso, lhe dando parcial provimento e determinando a juntada da certidão de antecedentes criminais da vítima, mantendo a decisão de pronúncia nos seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de maio de 2026
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/05/2026